Tribunal: STF
Processo: HC 201559
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcos Renan Gomes de Carvalho, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 586.523/SP.
    Narram os impetrantes (eDOC 1) que o paciente está preso preventivamente desde 30.3.2020, denunciado por incursão por duas vezes no artigo 157, § 2º, inciso II e V, nos termos do art. 70 (concurso formal) e, por duas vezes, no art. 148, Caput, nos termos do art. 70 (concurso formal), em cúmulo material de crimes art. 69, todos do Código Penal, pela subtração de um trator, um reboque, um aparelho celular e R$ 270,00 em espécie.
    Afirmam que a audiência de instrução e julgamento ainda não se encerrou, por falta de comparecimento das vítimas, estando marcada para 02.07.2021 (p. 4).
    Apontam excesso acusatório na denúncia, na medida em que o crime de sequestro seria absorvido pela agravante do crime de roubo, de restringir a liberdade da vítima. (p. 6)
    Pleiteiam a revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a cominação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
    “No caso, da atenta análise da inicial acusatória formulada pelo Ministério Público estadual, não verifiquei ilegalidade nem mesmo mácula que prejudique o contraditório e ampla defesa do paciente. (…)
    No dia dos fatos, o ofendido Geraldo, estava na condução do caminhão, e conversava com Cássio. De repente, os roubadores os abordaram e anunciaram o assalto. Em seguida, um dos agentes colocou a mão embaixo da blusa para simular estar armado, desapossando o bem da vítima Geraldo. Após, Geraldo e Cássio foram obrigados a entrar em um veículo VW/Gol, de cor branca, conduzido por MARCOS e [...] e permaneceram em cativeiro, com a liberdade restrita, por mais de doze horas, tempo suficiente para os roubadores fugissem com os bens. 
    A denúncia imputa os seguintes tipos penais ao paciente (fl. 28 - grifo no original): 
    Ante o exposto, denuncio MARCOS RENAN GOMES DE CARVALHO e [...] como incursos, por duas vezes no artigo 157, §2º, incisos II e V, nos termos do artigo 70 (concurso formal) e, por, duas vezes, no artigo 148, caput, nos termos do artigo 70 (concurso formal), tudo do Código Penal, em cúmulo material de crimes (artigo 69 do Código Penal). (...)
    No caso, não falar em excesso de acusação ou inépcia da denúncia, uma vez que o Ministério Público estadual, observando os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, logrou qualificar o acusado e demonstrar as circunstâncias de tempo e local em que os crimes foram praticados, apontando, de forma objetiva, o paciente como um dos autores dos delitos perpetrados. 
    (…)
     Como se vê, a prisão cautelar foi decretada e mantida, entre outros aspectos, em razão das circunstâncias do caso, levando-se em consideração, além da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado (haver o acusado, ao lado do corréu e de outros indivíduos não identificados, com simulação de emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, subtraído 1 caminhão trator Mercedes Benz, placas QXE 5548, avaliado em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), 1 reboque marca Facchini, placas HHW 3508, avaliado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), 1 aparelho celular marca Asus, avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais), além de R$ 270,00 - duzentos e setenta reais - em espécie). Circunstâncias essas que conferem lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema”. (eDoc 7, grifei) 
    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)
    Em 07.12.2020, nos autos do HC 194.771, registrei:
    “Afirma-se, portanto, que a prisão preventiva decorre do juízo de periculosidade concreta do paciente, apurada segundo os elementos dos autos.
    No que se refere ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, também não verifico possibilidade de acolhimento.
    Ressalto que, em tais casos, esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).
    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005). 
    No caso concreto, ainda que considerado unicamente o crime de roubo qualificado (cuja pena mínima em abstrato é de cinco anos e quatro meses), não se verifica desproporção entre o período de custódia cautelar e a reprimenda pedida pela acusação.
    Ademais, como reconhecido pelos impetrantes, a instrução do feito tem sido mantida em andamento, e os reflexos da pandemia do Covid-19 não podem ser ignorados na avaliação do regular cumprimento da marcha processual. Igualmente, o período de quase seis meses para pauta do pedido liberatório no Superior Tribunal de Justiça não caracteriza lapso extremado, diante da ingente carga processual de tal Corte”.
    Em relação a tais questões, esta impetração trata-se, portanto, de reiteração, devendo ser inadmitida. 
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente